Tribunal: TJSP
Processo: 1033550-07.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, são
embargados DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA e
DHL GLOBAL FORWARDING.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002/50000
Embargante: Tokio Marine Seguradora S/A
Embargdos: Dhl Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda e Dhl Global
Forwarding
Comarca: São Paulo
Voto no 34417
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso

Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma
nítida
Contradição, ademais, que deve ser interna ao
julgado - Pretendida pela embargante a rediscussão de
matéria já objeto de apreciação por esta Câmara Caráter
infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelas
embargadas (fls. 545/551 dos autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que: houve interpretação
equivocada do art. 844 do Código Civil; não pode um acordo efetuado com apenas
um dos litisconsortes beneficiar os demais; o acordo não abrangeu todas as partes do
processo; além de tomar uma verdadeira rasteira do Judiciário, foi condenada no
pagamento das custas em relação às partes que não fizeram parte do acordo; o
acordo é claro, tendo sido firmado entre ela e a “Tampa Cargo S.A.”; não há como
se entender a eficácia do acordo a quem dele não participou; aplicáveis à espécie os
arts. 843 e 844 do Código Civil; a condenação no pagamento dos honorários
advocatícios não poderia ultrapassar o preceituado no art. 85, § 2o, do atual CPC; os
honorários advocatícios fixados correspondem a mais de 50% do valor postulado na
petição inicial, estando em desacordo com o art. 85, § 2o, do atual CPC; devem ser
sanadas a omissão e a contradição apontadas (fls. 6/13).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento ao apelo interposto pelas
embargadas, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 455/468 dos
autos principais), assim como nas contrarrazões (fls. 474/523 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais o processo devia ser
julgado extinto em relação às embargadas.
Constou do voto condutor que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
3
“Cuida-se de ação regressiva movida pela seguradora autora
em face das rés, agentes de cargas e transportadora aérea de
cargas, objetivando ser ressarcida do montante de R$
3.104,29, correspondente à indenização paga à sua segurada
'Dell Computadores do Brasil Ltda.' em virtude dos danos
ocorridos nas mercadorias importadas por esta (fls. 1/53).
Depois da citação das rés (fls. 188/190), a corré 'Tampa Cargo
S.A.' noticiou que ela e a autora firmaram um acordo (fls.
192/196), tendo requerido a sua homologação judicial (fl.
191).
Por meio desse acordo, a corré 'Tampa Cargo S.A.', com o
intuito de encerrar a demanda, comprometeu-se a pagar à
autora a importância de R$ 2.044,33, além de R$ 204,44 a
título de honorários advocatícios (fls. 193/194).
Constou do item 10 do referido ajuste que:
'Com o pagamento da quantia ora acordada, a autora e seus
patronos outorgam, de pleno direito, à ré, aos seus seguradores
e resseguradores a mais ampla, plena, geral, irrevogável e
irretratável quitação, por todos e quaisquer danos diretos ou
indiretos, incluindo, mas não se limitando, a danos materiais,
emergentes, lucros cessantes, danos morais ou qualquer dano
de qualquer natureza, passado, presente e/ou futuro, inclusive
eventuais tributos, contribuições e despesas já pagos, custas e
honorários advocatícios e/ou quaisquer outros honorários e
despesas profissionais ou pessoais ou tributárias que estejam
de qualquer forma relacionados ao objeto da presente ação,
nada mais havendo a reclamar, no Brasil ou no exterior, a
qualquer título ou pretexto com relação a qualquer dos fatos
narrados na petição inicial' (fls. 194/195).
A ilustre juíza 'a quo' homologou a aludida transação, tendo
julgado extinto o processo em relação à corré 'Tampa Cargo
S.A.', com fundamento no art. 487, inciso III, alínea 'b', do
atual CPC (fl. 336)” (fl. 548 dos autos principais).
Foi observado que, embora o “caput” do art. 844 do Código
Civil disponha que a “transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela
intervieram, ainda que diga respeito à coisa indivisível”, o § 3o do citado dispositivo
preceitua que a transação concluída “entre um dos devedores solidários e seu
credor” ocasiona a extinção da dívida em relação aos codevedores (fl. 548 dos autos
principais).
Sobre esse tema, foram transcritos os seguintes escólios de
MARIA HELENA DINIZ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
4
“Há casos legais em que, excepcionalmente, a transação
repercute sobre as pessoas que dela não participaram. Assim:
a) se for concluída a transação entre o credor e o devedor
principal, desobrigará o fiador, pois, com a extinção da
obrigação principal, ter-se-á a da acessória; mas, se porventura
a transação for parcial não alterando a obrigação em alguns
pontos relativos à fiança, não exonerará o fiador quanto
àqueles aspectos; b) se houve transação entre um dos credores
solidários e o devedor, extinguir-se-á a obrigação deste para
com os outros credores, visto que um dos efeitos da
solidariedade ativa é a exoneração do devedor que paga a
qualquer dos credores; c) se pactuada a transação entre um dos
co-devedores solidários e seu credor, extinta estará a dívida
relativamente aos demais, uma vez que, na solidariedade
passiva, se terá a exoneração de todos os coobrigados pelo
pagamento efetuado por um deles (RT, 763:294)” (“Código
civil anotado”, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, nota ao art.
844, p. 574) (grifo não original) (fls. 548/549 dos autos
principais).
Também foram reproduzidas as seguintes lições de SILVIO
RODRIGUES:
“Se a transação se opera entre o credor e um dos devedores
solidários, os demais estão libertos, pois o negócio
transacional tem por efeito extinguir a obrigação. De modo
que, para a responsabilidade dos codevedores renascer, mister
seria sua anuência, o que representaria a constituição de nova
relação obrigatória semelhante à extinta (CC, art. 844, § 3o)”
(“Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da
vontade”, 28a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. 3, 182, p. 375)
(fl. 549 dos autos principais).
No mesmo diapasão foi transcrito pronunciamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Direito civil. Agravo regimental no recurso especial.
Solidariedade passiva. Dois co-devedores. Transação com um
deles. Outorga de quitação plena. Extinção da solidariedade.
(...).
O acolhimento da tese do recorrente, no sentido de que a
recorrida
respondesse
pela
integralidade
do
valor
remanescente da dívida, implicaria, a rigor, na burla da
transação firmada com a outra devedora. Isso porque, na
hipótese de a recorrida se ver obrigada a satisfazer o resto do
débito, lhe caberia, a teor do que estipula o art. 283 do CC/02,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
5
o direito de exigir da outra devedora a sua quota, não obstante,
nos termos da transação, esta já tenha obtido plena quitação
em relação à sua parte na dívida. A transação implica em
concessões recíprocas, não cabendo dúvida de que o
recorrente, ao firmá-la, aceitou receber da outra devedora,
pelos prejuízos sofridos (correspondentes à metade do débito
atual), a quantia prevista no acordo. Assim, não seria razoável
que a outra devedora, ainda que por via indireta, se visse
obrigada a despender qualquer outro valor por conta do evento
em relação ao qual transigiu e obteve quitação plena” (AgRg
no REsp no 1.091.654-PR, registro no 2008/0213162-8, 3a
Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 17.3.2009,
DJe de 25.3.2009) (grifo não original) (fls. 549/550 dos autos
principais).
Esclareceu-se que é a hipótese aqui retratada, já que a corré
“Tampa Cargo S.A.”, corré solidária, conforme admitido pela própria embargante
(fl. 477 dos autos principais), transacionou com esta, tendo-lhe outorgado plena
quitação (fls. 194/195 dos autos principais), com o pagamento do total de R$
2.248,77, abrangendo a indenização e os honorários advocatícios (fls. 193/194 dos
autos principais) (fl. 550 dos autos principais).
Ressaltou-se que efeitos da transação realizada entre a
embargante e a corré “Tampa Cargo S.A.” devem ser estendidos às embargadas
“DHL Global Forwarding” e “DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.”,
com fundamento no § 3o do art. 844 do Código Civil, norma essa de natureza
cogente (vide RT: 763/296) (fl. 550 dos autos principais).
Concluiu-se que, havendo a embargante dado plena quitação à
corré “Tampa Cargo S.A.”, quitação essa que abrangeu os pedidos formulados na
petição inicial, igual conclusão deve ser dada às embargadas “DHL Global
Forwarding” e “DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” (fls. 550/551 dos
autos principais).
Quanto à sucumbência, constou do voto condutor que:
“Deve a autora, que deu causa ao prosseguimento da ação no
tocante às ventiladas corrés, mesmo ciente do acordo
homologado, arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários do advogado das corrés
'DHL Global Forwarding' e 'DHL Global Forwarding (Brazil)
Logistics Ltda.', estabelecidos, com base no art. 85, § 8o, do
atual CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelos
índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo desde a data da publicação do acórdão” (fl. 551 dos
autos principais).
Note-se que a aplicação da equidade no caso em tela se
justificava, tendo em vista que a incidência do § 2o do art. 85 do atual CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
6
implicaria verba honorária ínfima, levando-se em conta o valor da causa, R$
3.104,29 (fl. 52 dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer omissão ou contradição
no acórdão (fl. 13).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 6/13).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios
de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
2.3. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por
meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no
acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou na hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
7
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator